Tribunal: TCU
Processo: 017.029/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 698/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência no 62681/2021-TCU/Seproc, iniciando-se o novo prazo a partir de 25/01/2022, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 017.029/2017-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Pereira Nunes Neto (XXX.191.187-XX); Alberto Pereira do Nascimento (XXX.381.497-XX); Alberto Ribeiro Teixeira Neto (XXX.893.757-XX); Alberto Rosa de Souza (XXX.346.457-XX); Alberto Vianna (XXX.616.297-XX); Albirato de Jesus Goudart (XXX.009.937-XX); Alcebiades Antonio de Souza (XXX.097.937-XX); Alcemir Alves (XXX.570.197-XX); Alceni Santos Setti (XXX.898.537-XX); Alcenor Barbosa Cucco (XXX.324.237-XX); Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.